Tribunal: TJDFT
Processo: 0705320-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705320-23.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SÉRGIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA DE DESÍGNIOS. 1. Inexiste crime continuado quando não está presente o liame subjetivo entre os crimes, uma vez que para sua ocorrência deve estar demonstrada a ligação entre eles, sendo um desdobramento do outro. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 71 do Código Penal, sustentando que no caso dos autos foram atendidos todos os requisitos previstos em lei para a configuração da continuidade delitiva, sejam os de natureza objetiva, sejam os de ordem subjetiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não reúne condições de trânsito. Com efeito, ao afastar o pleiteado reconhecimento da continuidade delitiva, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em apreciação de tese análoga à trazida pelo recorrente, o STJ assentou, verbis: “No caso, asseverou a Corte de origem que, embora sob as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução (...) resta patente a existência de desígnios autônomos entre os delitos. (...) Portanto, não há se falar em continuidade delitiva. Maiores digressões acerca do tema demandariam reexame minucioso do conjunto fático-probatório, o que é defeso em sede de recurso especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no AREsp 1716222/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 15/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012